Tribunal: TJMT
Processo: 0009874-47.2016.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009874-47.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.654.778-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 306 DA LEI 9.053/97 – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL NA DENÚNCIA – EQUIVOCO AO IDENTIFICAR O VEÍCULO CONDUZIDO PELO ACUSADO – INALTERAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS – CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE DESCRITA – 2. MÉRITO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA CONFIRMADA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
RECURSO
DESPROVIDO.

A descrição no boletim de ocorrência de que o acusado conduzia um veículo Fiat/Palio na via contramão, em aparente estado de embriagues, somada aos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, colhidos na fase investigativa e judicial, além de demonstrarem a autoria e a materialidade delitivas, comprovam que a defesa tinha ciência desde o início que se tratava de um veículo e não de uma motocicleta, como descrito na denúncia, não havendo falar-se em surpresa por ocasião da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009874-47.2016.8.11.0040

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
Daniel Rodrigues da Silva
, foi denunciado como incurso no artigo 306, da Lei 9.503/97, pela prática do seguinte fato delituoso,
in verbis
:

“ (...). Consta do refeito procedimento investigatório que, no dia 04 de novembro de 2016, por volta das 22h:30min, em via pública, na Rua Dos Desbravadores, Bairro Topázio, nesta cidade, o denunciado DANIEL RODRIGUES DA SILVA, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra o caderno investigativo que, nas condições, acima descritas, o denunciado conduzia o veículo motocicleta, placa KAR-9411, momento em que foi abordado pela Polícia Militar.

Narra o caderno investigativo que, nas condições acima descritas, a Polícia foi acionada, via 190, acerca de um acidente de trânsito ocorrido no referido local.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se para atender a ocorrência, oportunidade em que se deparou com o denunciado, que estava visivelmente em estado de embriaguez, onde verificou-se que o mesmo conduzia o veículo na contramão de direção.

Ato seguinte, o imputado foi conduzido em flagrante até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
, como incurso no
artigo 306, da Lei 9.503/1997,
requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurada o devido processo pena, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. (...).”
[ID. 21344977].

A exordial foi recebida em 22 de novembro de 2016 (ID. 21345953).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 13 de agosto de 2018, ID. 21346494 a 21346495, a qual condenou o acusado pela prática do delito de embriagues ao volante, tipificado no
artigo 306 da Lei n. 9.503/97
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
no regime inicial
aberto
, e ao pagamento
10 (dez) dias-multa
, sendo substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consubstanciada na prestação pecuniária à entidade assistencial e filantrópica a ser definida pelo juízo de execução criminal.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, ID. 21346496.

Em razões recursais, ID. 21346951, alega nulidade da sentença por violação aos princípios da congruência, da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal, assim sustentando:

“(...) 1. DA NULIDADE DA SENTENÇA.

O fato imputado ao acusado na exordial acusatória
é ter conduzido o
veículo motocicleta, placa KAR-9411
, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, no dia 04 de novembro de 2016, as 22h30min, em via pública, na Rua dos Desbravadores, Bairro Topázio, nesta urbe, após ter ingerido bebida alcoólica, conduzia o veículo automotor do tipo motocicleta, placa KAR-9411.

No entanto,
para surpresa da defesa
,
o Juízo condenou o acusado imputando-lhe
fato distinto: "depreende-se que, na data de 04/11/2016, por volta das 22hs:30m/n, na Rua dos Desbravadores, o acusado conduzia o
veículo Fiat/Palio, cor grata, Placa KAN-0319
, com a capacidade psicomotora alterada, devido a influência de álcool” (f. 94v).

Não se trata de mero equívoco material da sentença.

Em verdade
, nenhuma prova produzida em juízo aponta para existência da motocicleta afirmada na denúncia.

Logo,
o caso seria de absolvição, não fosse o Juízo imputar e condenar o réu por fato não descrito na denúncia (...). ”

No mérito, assevera que não foram produzidas quaisquer provas judiciais acerca dos fatos narrados na denúncia, requerendo a absolvição nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, aplicando-se a “teoria da causa madura”, em benefício do réu.

Em sede de contrarrazões, ID. 22473990, o representante do Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, ID. 25695470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
Daniel Rodrigues da Silva
foi condenado pela prática do delito tipificado no
artigo 306 da Lei n. 9.503/97
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública, em razões recursais de apelo, sustenta a nulidade da sentença por violação aos princípios da congruência, da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal, alegando que a exordial acusatória narra que o recorrente conduzia uma motocicleta, placa KAR-9411, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, no entanto, a sentença descreve que o acusado conduzia o veículo Fiat/Palio, cor grata, Placa KAN-031, causando surpresa para a defesa.

Pois bem. Não assiste razão à defesa. O equívoco apresentado na denúncia quanto à descrição do veículo não leva à atipicidade da conduta, trata-se, no caso, de simples erro material, pois, o boletim de ocorrência narra os fatos descrevendo com clareza que se tratava de um veículo Fiat/Palio, não havendo falar-se em surpresa para a defesa.

Confira-se, ID. 21344980:

“ (...) FOMOS ACIONADOS ACERCA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO VIA 190, OCORRIDO NA ESTRADA DOS DEBRAVADORES, EM FRENTE O BAIRRO TOPÁZIO, DE ONDE FOMOS INFORMADOS QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT/PAILO ESTARIA VISIVELMENTE EMBRIAGADO. DIANTE DESTA INFORMAÇÃO, DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, ONDE CONSTATAMOS QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT/PAILO TRAFEGAVA PELA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO, EM UM LOCAL, ONDE A PISTA É SEPARADA POR CANTEIRO CENTRAL, QUANDO VEIO A BATER DE FRENTE COM O VEÍCULO FIAT/UNO QUE SEGUIA NA VIA REGULARMENTE. AO CHEGARMOS NO LOCAL,
CONSTATAMOS QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT/PALIO QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE, SE ENCONTRAVA EM VÍSIVEL ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA, COMO DIFICULTADADE PARA SE EXPRESSAR, DIFICULDADE PARA ANDAR EM LINHA RETA E DESORGANIZAÇÃO NAS VESTES. DAINTE SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT/PALIO, O SR. “DANIEL RODRIGUES DA SILVA”, DIRIGINDO VEICULO SOBRE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, FOI DATA A VOZ DE PRISÃO AO MESMO E ENCAMINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. COM O IMPACTO AMBOS VEÍCULO SOFRERAM DANOS MATERIAIS DE GRANDE MONTA NA PARTE FRONTAL. QUANTOS AOS VEICULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE, AMBOS FORAM ENCAMINHADOS AO PATIO DA 37a CIRETRAM, QUANTO AO VEÍCULO FIAT/UNO POR APRESENTAR IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. (...).”

Cabe ressaltar que o réu se defende dos fatos, com efeito, o erro na descrição o veículo automotor, conduzido pelo recorrente não viola o artigo 384 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“ (...). Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383 ao caput deste artigo.

§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.

§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. (...).”

Verifica-se que o equívoco apresentado na denúncia quanto à descrição do veículo, no caso, é incapaz de alterar a dinâmica dos fatos.

Ademais, não houve surpresa para a defesa, pois, a descrição no boletim de ocorrência foi corroborada pelo depoimento judicial do policial militar Luan Santos, no qual deixou claro que o recorrente Daniel conduzia um veículo Fiat/Palio.

Transcrevo, por oportuno, parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 25695470:

“ (...). Inicialmente, não procede a arguição de nulidade da sentença por suposta violação do princípio da correlação, pois, conforme anotou a douta Promotora de Justiça em suas contrarrazões recursais, na exordial acusatória houve manifesto equívoco, consubstanciado em erro material, quando da identificação do veículo automotor que o acusado conduzia na data dos fatos, pois, na verdade, ele conduzia um automóvel Fiat/Palio, cor prata, placas KAN-0319, fato não só confirmado pelas testemunhas, como pelo próprio acusado, e não uma motocicleta, placa KAR-9411, como constou equivocadamente na denúncia. (ID 21346958).

Verifica-se, portanto, a ocorrência de simples erro material.

De mais a mais, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, de modo que a designação equivocada do automotor evidentemente não viola o artigo 384 do Código de Processo Penal.

Afora isso, a descrição fática constante da denúncia subsumi-se ao tipo penal em que foi o apelante condenado (art. 306, CTB), não havendo afronta ao princípio da congruência. Dessarte, sob nosso entendimento, deve ser rechaçada a preliminar de nulidade
.
(...).”

Com efeito, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a defesa sustenta que não foram produzidas quaisquer provas judiciais acerca dos fatos efetivamente narrados na denúncia, requerendo a absolvição nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, do cotejo das provas produzidas nos autos, observa-se a sentenciante descreveu o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, Sr.
Orci Rodrigues de Lima,
ratificado pelo depoimento pelo policial militar
Luan Santos
, no qual deixaram claro que se tratava de um veículo Fiat/Pailo, conduzido pelo recorrente em visível estado de embriagues, relatando, inclusive, que nem conseguia descer do veículo.

Condira-se, ID. 21346494:
“ (...) que se recorda do réu; que fomos acionados pela equipe dos Bombeiros; que lá é uma avenida que dá para estrada de chão em uma via só e depois entra no asfalto; que ele estava vindo nessa via de chão; que ao invés dele pegar a pista correta da mão dele, veio na pista contrária na contramão; que ele estava bem embriagado; que não ficava em pé de tão bêbado que estava; (...). ”
[
Sic
, transcrição sentença].

Ademais, destaca-se do parecer ministerial:

“ (....) Registre-se, inicialmente, que o delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. Basta, para sua configuração, que o agente se ponha a conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool. Dispensa-se a demonstração de dano potencial à incolumidade pública.

Nesse contexto, insta consignar que, após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para comprovação do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, eis que passaram a ser admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal e documental, consoante julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]. Com o advento da Lei n. 12.760/12, permite-se, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro –, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como, por exemplo, vídeo, testemunhas e quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. [...]” (STJ – RHC 65.264/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso, o estado de embriaguez apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovado pelos depoimentos dos Policiais Militares Luan Santos e Orci Rodrigues de Lima Joilton Luiz dos Santos, prestados em ambas as fases da persecução penal. Confira-se os depoimentos prestados em juízo: “(...) que se recorda da pessoa de DANIEL; que estávamos perto chegando lá deparamos com ele dentro do veículo seguindo sentido contra mão; que já havia batido em um uno; que notamos um forte odor de álcool; que ele confirmou a ingestão de bebida alcoólica; que ele confirmou a ingestão de bebida alcoólica; que quando chegamos ao local ele não conseguia nem descer do veículo; que com muita dificuldade conseguiu sair e colocamos na viatura encaminhamos para delegacia” (Luan Santos – PM, em Juízo, CD-ROOM fl. 58)

(...) Que se recorda da pessoa de DANIEL; Que fomos acionado pela Equipe dos Bombeiros; Que lá é uma Avenida ela vem estrada de chão em uma via só e depois entra no asfalto; que ele estava vindo nessa via de chão; Que ao invés dele pegar a pista correta da mão dele; que ele veio na pista contrária na contramão; que colidiu de frente com outro veículo; que ele estava bem embriagado; Que não ficava em pé de tão bêbado que estava”. (Orci Rodrigues de Lima – PM, em Juízo, CD-ROOM fl. 78). ” (excerto das contrarrazões – ID 21346952 e 21346953)

Logo, não há que se falar em inexistência de prova judicializada acerca da responsabilidade criminal do acusado.

Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, tem-se que a lei não lhes furta validade, tanto que os policiais não são elencados entre os impedidos ou suspeitos, não são dispensados do compromisso de dizer a verdade, nem são poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos. Vejam:

“O STF firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF – 2.a T. - HC 76.557-6 – Rel. Carlos Velloso – j.28.04.1998 – DJU 02.02.2001, p. 73).

E também é possível constatar que o estado de embriaguez do apelante na condução de veículo automotor fora consignado no Auto de Constatação de Embriaguez, onde consta que o acusado apresentava os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, falante, dificuldade de manter o equilíbrio e alteração na fala. (ID 21344984)

Assim, diante da prova da materialidade e da autoria do crime de embriaguez ao volante, a condenação ao apelante era mesmo de rigor.

Por derradeiro, o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita certamente não será conhecido, porque o sentenciante já isentou o acusado/apelante do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a sua hipossuficiência. E, além disso, a interposição do recurso de apelação não exige recolhimento de custas ou pagamentos de taxas ou quaisquer emolumentos. (...).”

Com essas considerações, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020